Tribunal: TJMT
Processo: 1003976-67.2018.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003976-67.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR SERGIO MENGARDE - CPF: 877.228.281-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOÃO CASTURINO (VULGO "JOÃO DOS PORCOS") (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOÃO CASTURINO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMÓVEIS RURAIS LINDEIROS – INVASÃO DE GADO BOVINO DO RÉU NA PROPRIEDADE DO AUTOR, DESTRUINDO SUAS PLANTAÇÕES DE ALFACE – PRELIMINAR DE NULIDADE – AFASTADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Forçoso reconhecer que o conjunto probatório corroborou a versão inicial dos fatos, qual seja de que animais das espécies bovina e suína, pertencentes e provenientes da propriedade rural do apelante, invadiram a propriedade do apelado, tendo, os referidos animais, destruído suas plantações de alface, além de componentes do sistema de irrigação local.

Dano moral configurado. Verifica-se que foram demonstrados os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil do requerido, haja vista que, foram comprovados o nexo e o dano, decorrentes da omissão voluntária dele.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003976-67.2018.8.11.0007 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

APELANTE: JOÃO CASTURINO

APELADO: ADEMIR SERGIO MENGARDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
JOÃO CASTURINO
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação indenizatória nº 1003976-67.2018.8.11.0007, determinando o pagamento de reparação moral e material a
ADEMIR SÉRGIO MENGARDE
por danos ocasionados à plantação de alface que desenvolve em sua propriedade rural devido à invasão de animais – porcos – criados no imóvel vizinho. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação:

“1) Com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para:

2) CONFIRMAR a liminar concedida ao Id. 16571397, bem como a multa diária fixada ao Id. 17448432. ANOTE-SE que as astreintes deverão ser executadas, após o trânsito em julgado da presente sentença, conforme entendimento jurisprudencial.

3) CONDENAR o requerido, a restituir de forma simples ao autor os valores referentes aos danos materiais oriundos de sua criação, quantia esta que deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, pelos índices legais e sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento.

4) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da data do fato informada no Boletim de Ocorrência de Id. 16329509 (20/05/2018), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

5) CONDENO o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, valor este que deverá ser devidamente atualizado. Entretanto, tais verbas ficam com a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”
(ID nº 139389218 - págs. 1/7).

Em suas razões recursais (ID nº 139389235 - págs. 1/5), o Apelante insurge-se contra a sentença, e, pede a anulação do
decisum,
ante a

ausência de citação válida após a emenda à inicial apresentada (que sequer foi recebida pelo MM. Juízo
a quo
), com consequências danosas ao exercício do contraditório pelo Apelante. Pede-se, neste caso, seja determinada a abertura de prazo para contestação e realização de nova audiência de instrução
.
Subsidiariamente, requer seja a indenização por danos morais seja julgada improcedente, por falta de provas, em mantendo a condenação, pede-se que seja reduzida a indenização por danos morais em 1/6 (um sexto) do valor fixado em sentença, ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais), levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as parcas forças econômicas dos demandantes.

Devidamente intimado, o Autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, onde postula pelo desprovimento do apelo (ID nº 139389240 - págs. 1/6).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE EFEITOS DA REVELIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APÓS ENCERRADA A FASE INSTRUTÓRIA

De proêmio, aduz o apelante que há nulidade processual pelo não acolhimento dos seus pleitos de produção de provas e também pela ausência de decisão expressa recebendo a emenda à inicial (consequente ausência de intimação para contestar esta emenda).

Aduz o apelante que na data de 17 de dezembro de 2018 foi decretada sua revelia, na sequência, em 18 de janeiro de 2019, o apelado noticiou fatos novos e em maio de 2019 foi oferecida emenda à inicial, sendo certo que o Juízo
a quo
não determinou a nova citação do requerido, ora apelado, o que prejudicou a sua defesa.

Por mais que a nulidade possa ser arguida a qualquer tempo, cabe à parte observar o que determina o artigo 278 do Código de Processo Civil, segundo o qual a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Embora o apelado alegue nulidade processual, verifica-se que ele poderia ter se pronunciado ao Id. 27535161 quando compareceu aos autos, mas não o fez, restando preclusa sua pretensão.

Lado outro, como muito bem exposto nas contrarrazões de apelação, o magistrado
a quo
sequer fundamentou seu convencimento na revelia, tendo analisado exaustivamente as provas produzidas nos autos, e acrescenta que:

“Do caso em comento, ao contrário de nulidade, o réu, mesmo revel, foi intimado para audiência e informou (VINTE DIAS DEPOIS) que fez confusão de horários e que teria comparecido na secretaria da vara. Não trouxe nenhuma comprovação do que alegava.

Dessa forma, o que se percebe é que houve garantia ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo recorrente, que não o exerceu por desídia própria.

Nesse sentido, verifica-se que o Apelante mistura as disposições legais. Como visto, o art. 344 prevê que a ausência de contestação leva à revelia e a presunção da veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, já o art. 345 prevê as hipóteses nas quais não se aplicam os efeitos o art. 344 e por fim, o art. 346 traz a possibilidade de o revel intervir nos autos, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Portanto, a previsão contida no parágrafo único do art. 346 não afasta a revelia, mas sim oportuniza que o revel possa intervir nos autos, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Assim, o fato de ter intervindo nos autos, participando dos atos do processo, inclusive na fase probatória, como afirma o Apelante, não é causa a se afastar os efeitos da revelia. Ao contrário, tal argumento apenas evidencia que o Apelante teve oportunidade de participar dos atos do processo e assim influir na decisão do juízo.

E, neste ponto, o recorrente compareceu nos autos após o término da fase instrutória, motivo pelo qual não se pode falar em necessidade/obrigatoriedade de reabertura de prazos ou mesmo de apresentação de nova contestação, na dicção do parágrafo único do artigo 346 do CPC (...)”
(ID nº 139389240 - págs. 4/5).

Assim, rejeito a prefacial.

DO MÉRITO - DO DANO MORAL –
QUANTUM

O apelante requer seja a indenização por danos morais julgada improcedente, por falta de provas, em mantendo a condenação, pede-se que seja reduzida a indenização por danos morais em 1/6 (um sexto) do valor fixado em sentença, ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais), levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as parcas forças econômicas dos demandantes.

Forçoso reconhecer que o conjunto probatório corroborou a versão inicial dos fatos, qual seja de que animais das espécies bovina e suína, pertencentes e provenientes da propriedade rural do apelante, invadiram a propriedade do apelado, tendo, os referidos animais, destruído suas plantações de alface, além de componentes do sistema de irrigação local.

Neste aspecto, os danos morais são evidentes. Segundo o Boletim de Ocorrência de ID nº 139389156 - págs. 1/2:

“NARRA O COMUNICANTE QUE ESTÁ TENDO PREJUÍZO E ABORRECIMENTO COM O SEU VIZINHO “JOÃO DOS PORCOS”. O COMUNICANTE/VÍTIMA TEM UMA HORTA, E SEU VIZINHO SOLTA OS PORCOS E OS BOIS, E OS MESMOS ENTRAM NA HORTA E QUEBRAM TUDO, DEVIDO AO ÚLTIMO ACONTECIMENTO O DECLARANTE
PROCUROU SEU VIZINHO E O MESMO O AMEAÇOU DIZENDO QUE IRIA DAR UM TIRO NA BARRIGA DA VÍTIMA DERRUBANDO SUAS TRIPAS PELO CHÃ
O, TEMENDO POR SUA VIDA REGISTRA O PRESENTE BOLETIM PARA PROVIDÊNCIAS”
(sic) (destaquei)

Ora, o réu/apelante ameaçou matar o autor, caso ele continuasse a questioná-lo e a reclamar uma solução pelos danos ocasionados à plantação de alface que desenvolve em sua propriedade rural devido à invasão de animais – porcos – criados no imóvel do apelante. Esse comportamento não foi negado pelo réu, quando da apresentação das alegações finais, pois apenas impugnou genericamente as informações lançadas no B.O e acrescentou que:
“a mera discussão entre vizinhos não é capaz de gerar uma ruptura do equilíbrio interno voraz e apta a ensejar no dever de indenizar”.

Essas agressões verbais são suficientes para caracterizar danos morais, mas, além disso, o autor enfrentou a destruição de sua lavoura, várias vezes, amargando não apenas prejuízo de ordem material, mas caracterizado está o abalo moral. O medo e a desolação infligida no autor justifica a condenação, cujo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a bem da verdade, é aquém da gravidade dos fatos, uma vez que o réu agiu de forma ameaçadora perante o autor.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023